Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-33.2017.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-33.2017.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: LAUDENICE BATISTA BORGES

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, NELIA TAMIRES DOS SANTOS MATOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE VALOR DIVERSO DA CAUSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I C/C
§ 4º, II,
DO CPC. JULGADOS DO TJSP E TJMG. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ruy Barbosa, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a condenação do ente público ao pagamento do terço constitucional de férias à servidora aposentada LAUDENICE BATISTA BORGES, no valor de R$ 4.882,77, com fixação de honorários advocatícios em R$ 2.078,17, ambos com data-base em 31/08/2021. O Município alega equívoco na fixação dos honorários, que teriam sido arbitrados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, em afronta ao art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em nulidade parcial ao fixar honorários advocatícios com base em valor diverso daquele da condenação, em contrariedade ao disposto no art. 85, § 3º, I c/c
§ 4º, II,
do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 3º, I, do CPC determina que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

O § 4º, II, do mesmo artigo dispõe que, quando a sentença for ilíquida, o percentual somente deverá ser fixado na fase de liquidação, o que se aplica ao caso, por força da iliquidez da primeira sentença.

A jurisprudência dominante, conforme precedentes citados, confirma a necessidade de se aguardar a liquidação para fixação do percentual dos honorários sucumbenciais, como no presente caso.

Ao adotar o valor da causa como base de cálculo, a sentença contrariou norma cogente, configurando vício que impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios em causas com condenação ilíquida deve aguardar a liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC). Então, dever-se-á observar o percentual legal sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC.

A adoção do valor da causa como base de cálculo para os honorários, em detrimento do valor da condenação líquida, configura nulidade parcial da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 4º, II; art. 1.003, § 5º; art. 1.009; art. 996; art. 999; art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0007972-71.2024.8.26.0554, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 02.12.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0001502-78.2019.8.26.0431, Rel. Des. Helio Faria, j. 09.01.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001521-23.2021.8.13.0388, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 18.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001430-23.2019.8.26.0157, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000779-33.2017.8.05.0218
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, e como apelada, LAUDENICE BATISTA BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E PROVÊ-LA
, para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação, no percentual de 20 % (vinte por cento), conforme estabelecido no art. 85, § 3º, I c/c
§ 4º, II, do CPC,
nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11